Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705953-65.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME APELADO: RENATA CHRISTINA PINHEIRO D E S P A C H O PREMIUM SAÚDE S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 19771281. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator